Tribunal: CARF
Processo: 12689.000913/2009-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12689.000913/2009-60
RESOLUÇÃO
3101-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de junho de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
ALIANÇA NAVEGAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência à unidade de origem nos termos do voto da relatora.
Sala de Sessões, em 20 de junho de 2024.

Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora

Assinado Digitalmente
Marcos Roberto da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Dionisio Carvallhedo Barbosa,
Laura Baptista Borges, Rafael Luiz Bueno da Cunha (suplente convocado (a)), Luciana Ferreira
Braga, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego.

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão da DRJ/CTA, pelo que
aqui reproduzo seu essencial trecho:

Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000913/2009-60
2
“Trata o presente de auto de infração que exige a multa prevista nas alíneas ‘c’ e ‘e’
do inciso IV do artigo 107 do Decreto-lei n. 37, de 1966, com disciplinamento nos
artigos 37 e 44 da IN SRF n. 28, de 1994. A autoridade aduaneira constatou que não
foram registrados, na forma e prazos definidos pela Receita Federal do Brasil, no
sistema SISCOMEX embarques referentes a exportações às quais a autuada era
responsável.
O auto de infração foi lavrado em 30/09/2009, com ciência pessoal em 07/10/2009
(fls. 4), e as infrações se referem a embarques ocorridos em 04/09/2008,
22/09/2008, 12/10/2008, 23/10/2008, 26/10/2008, 29/10/2008, 10/11/2008 (2x),
12/11/2008 (2x), 21/11/2008, 04/12/2008, 07/01/2009, mas cujos registros no
SISCOMEX se deram entre 64 e 229 dias após (relatório às fls. 11). Total do crédito
exigido: R$ 55.000,00.
(...)
A autuada apresentou impugnação por meio da qual alega:
•Ilegitimidade passiva, pois nas situações em que ela atua como agente marítimo
de empresa transportadora, ao responde em nome próprio por eventuais tributos ou
obrigações acessórias devidas pela mesma. Há que se discriminar as situações em
que a ALIANÇA agiu como transportadora e as situações em que atuou como
mandatária ou agente de transportadora (aponta no DOC 03 a 06 do anexo 1 da
Impugnação os casos da 1a hipótese, CAP BISTI V 833N e CAP BISTI 838N em
Paranaguá e EXPRESS V 840N e ITAJAÍ EXPRESS V 840N, que monta a R$ 20.000,00
na exigência). A lei estabelece que a infração pode ser cometida por transportador e
por agente de carga, papel que a autuada afirma não desempenhar. Essa
ilegitimidade implica em nulidade da autuação.
•Aponta jurisprudência e julgados que afirmam não pode ser o agente marítimo
equiparado a transportador. Nem ser responsável tributário, no exercício exclusivo
de suas atribuições próprias. Súmula TFR 192.
•Falta de elemento essencial das obrigações acessórias, como dispõe o § 2o do art.
113 do CTN. Esse dispositivo legal informa que a obrigação acessória tem por objeto
prestações no interesse da arrecadação e ou da fiscalização, Ora, no caso em ela
não há um fim específico e próprio que justifique a penalidade, por que eventual
descumprimento de prestar informações no prazo estipulado não gera qualquer
efeito no âmbito arrecadatório ou fiscalizatório de tributos.
•A contribuinte prestou as informações antes de qualquer procedimento fiscal
configurando denúncia espontânea, assim, a multa deve ser afastada por força do
138 do CTN. A infração apontada na verdade fere o princípio da reserva legal ao
instituir infração e penalidade em Instrução Normativa, ao invés de fazê-lo através
de texto de lei;
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000913/2009-60
3
•Ao final pede: preliminar de nulidade, no mérito a improcedência da autuação,
como explicado na impugnação.
É o relatório.”

Na ocasião do referido julgamento, o crédito tributário foi integralmente mantido,
com base nos seguintes argumentos:

a) que as atividades da contribuinte, pelo que observou em seu objeto social, vão
além de agente marítimo, abrangendo agência de carga, afretamento, atuar
como operador portuário, etc;

b) que a contribuinte atuou como operadora de comércio exterior e responsável
por prestar informações à Receita Federal, não podendo se aplicar a Súmula TFR
192;

c) que a não prestação de informações no Sistema Sicomex naturalmente implica
em falta de dados e deficiência de informações para que o controle alcance a
realidade das situações;

d) que a denúncia espontânea não pode ser aplicada ao presente caso; e

e) por fim, que descabe a alegação de afronta ao princípio da reserve legal, pois a
lei aduaneira previu que a Receita Federal definiria as condições, prazos e
formas para os operadores de comércio exterior.

A Recorrente tomou ciência do Acórdão da DRJ em 19/09/2017 (fls. 122).

Em 29/09/2017, a Recorrente apresentou pedido de desistência do processo,
renunciando as alegações de direito (fls. 123/125), para fins de adesão ao parcelamento da
Medida Provisória n.° 783/2017 (PERT).

Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000913/2009-60
4
Ocorre que, em 18/10/2017, a Recorrente protocolizou Recurso Voluntário (fls.
126/139). Vale dizer que no Termo de Análise de Solicitação de Juntada (fls. 127), constou a
seguinte observação:

“Conforme docs. de fls 125 esse processo se encontra em procedimento de pedido
de parcelamento, na expectativa de pagamento da primeira parcela para
prosseguimento.”

Após, foi proferido o seguinte despacho de encaminhamento (fls. 140):

“Processo de auto de infração, inicialmente com pedido de parcelamento (PERT) e
posterior apresentação de recurso voluntário tempestivo e integral, já devidamente
informado no SIEF, que se propõe encaminhamento ao CARF.”

Posteriormente o processo seguiu para inclusão em lote/sorteio, sem maiores
informações sobre o parcelamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.

Consta nos autos petição de desistência do processo, bem como renúncia às
alegações de direito, para a finalidade de adesão a parcelamento.

Compulsando os autos, não se localizou informações sobre o status da adesão ao
parcelamento e seu status.

Diante disso, com fundamento nos artigos 18 e 29 do Decreto n.o 70.235/1972,
voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência à unidade de origem para a
adoção das seguintes providências:

Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3101-000.439 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12689.000913/2009-60
5
1.
queira o i. Fiscal da unidade de origem informar sobre o status do crédito
tributário discutido nesse processo;
2.
queira o i. Fiscal da unidade de origem informar se o parcelamento da
Medida Provisória n.° 783/2017 (PERT) chegou a ser efetivado e quantas parcelas
foram pagas; e
3.
queira o i. Fiscal da unidade de origem juntar a documentação
comprobatória pertinente, sobretudo, que comprove o status do parcelamento.

É a resolução.

Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 148
DF CARF MF
Original